Tribunal: TJPA
Processo: 0017149-13.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017149-13.2017.8.14.0401

APELANTE: LUCAS MATHEUS BARBOSA DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO SIMPLES - ARTIGO 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL -
SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JÚRI
. INCABÍVEL - REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETOR DA CULPABILIDADE VALORADO EM DISSONÂNCIA COM A SÚMULA 19, DESTE E. TJPA. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME IDONEAMENTE NEGATIVADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de Lucas Matheus Barbosa dos Reis, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 121,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 7 (sete) anos de reclusão (cf. páginas 1-3, do ID 7645041).

Inconformada a defesa requer: (a) a
submissão do apelante a novo julgamento, em razão da contrariedade da decisão às provas dos autos
; (b) redução da pena-base ao patamar mínimo legal
(cf. páginas 13-16, do ID 7645043, e página 1-6, do ID 7645044).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 10511030).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a r. sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 10991890).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 28 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DO PEDIDO DE REVISÃO DA
DECISÃO SOBERANA DO TRIBUNAL DO JÚRI

A defesa pede a submissão do feito a novo julgamento, sob a alegação de que a decisão do júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, aduzindo que não estaria comprovada a autoria delitiva do apelante.

Sem razão quanto ao pleito formulado.

Como é cediço, o Tribunal do Júri detém competência absoluta para julgamento dos crimes dolosos contra a vida atribuída pelo artigo 5º, XXXVIII,
d
, da CF/1988, cujos veredictos são soberanos (cf. alínea “c” do aludido inciso), só podendo ser atacados por recurso em situações pontualíssimas, elencadas no rol do artigo 593, III, e alíneas, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, noto que o apelo em tela se fundamenta na alínea “d” do mencionado dispositivo, o qual autoriza a interposição de apelação quando “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. Nesse caso, convencido da tese recursal, o tribunal
ad quem
, dará provimento ao recurso e sujeitará o réu a novo julgamento (cf. primeira parte do § 3º, do mesmo artigo).

Por “decisão manifestamente contrária às provas dos autos”, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende ser aquela que não encontra amparo nas provas amealhadas no curso do processo, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório (STJ, AgRg no REsp 1660745/RO).

Nessa hipótese, somente é possível ao órgão julgador a análise concreta acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença.

Pois bem.
Assentadas essas premissas introdutórias, passo à análise do caso.

Compulsando os autos, vejo que o Ministério Público denunciou Israel Samonthan da Silva Batista (impronunciado) e o apelante pelo homicídio de Robson de Jesus Silva Santos, quem morreu em razão de ferimento decorrente de tiro de arma de fogo, conforme laudo necroscópico constante nas páginas 8-9, do ID 10510788
.

Narra a denúncia que o ofendido estava no bar de sua genitora, quando o apelante desceu da motocicleta pilotada por Israel, e de arma em punho, disferiu o tiro que vitimou Robson, fugindo em seguida do local. Consta que o motivo do crime foi a rivalidade entre torcidas organizadas de que fazem parte (páginas 2-5, do ID 10510788).

A tese da acusação se funda em provas documentais (
v.g.
laudo necroscópico
)
e orais, todas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo fundamentais para elucidação do caso os relatos das informantes Rosa Maria Monteiro Silva (ID’s 10510931 / 10510937) e Regiane Beatriz Silva Santos (10510939 / 10510949), e das testemunhas compromissadas Flávia Maiara Almeida Caldas (ID’s 10510952 / 10510960) e Benedito Silva Rosário (ID’s 10510962 / 10510967), todas arroladas pelo órgão de persecução penal e ouvidas parente o Conselho de Sentença, as quais foram uníssonas em apontar o apelante como quem atirou em Robson, afirmando terem absoluta certeza quanto à autoria delitiva (cf. ID’s 10510936, 10510937, 10510946, 10510957, 10510960 e 10510967), dando detalhes do desenrolar dos fatos tal e qual descritos na denúncia.

Como antítese, o apelante, valendo-se do seu direito de autodefesa, alega inocência, afirmando em seu interrogatório que não conhecia a vítima e que nada tem a ver com crime sob testilha, informando que estava vendendo churrasco no dia dos fatos (ID’s 10510981 / 10510982).

As testemunhas de defesa pouco contribuíram com o caso, pois não presenciaram os fatos e nem serviram como álibis confiáveis, sendo apenas abonatório o relato de Lúcio Pinho da Silva (ID’s 10510967 / 10510971) e titubeantes as declarações de José Antolim Rodrigues Penin (ID’s 10510972 / 10510975) e Francirley Miranda da Silva (ID’s 10510978

/ 10510980) quanto a presença do apelante na venda de churrasco.

Constato, portanto, que o Conselho de Sentença se fundou em suficiente arcabouço fático-probatório para imputar a autoria delitiva ao apelante, não havendo o menor indício de contrariedade às provas produzidas.

A verdade é que entre as teses contrapostas apresentadas ao Conselho de Sentença, houve a escolha de uma (a da acusação), a qual, diga-se, guarda concretude probatória, de modo que corretamente afastadas a negativa de autoria do apelante e a possibilidade de absolvê-lo, denotando, neste aspecto, mero inconformismo da defesa.

No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. APELO PROVIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CONCLUSÃO ADOTADA PELOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. (...). 2.
A apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença.
Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (STJ - HC: 232885 ES 2012/0025227-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2015).

Nessa senda, indefiro o pleito de submissão do apelante a novo julgamento, devendo ser preservada a decisão soberana dos jurados.

3 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A defesa se insurge contra a primeira fase da dosagem da pena do réu, alegando que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, não foram valoradas adequadamente.

Pois bem.

Para melhor analisar, transcrevo a fundamentação utilizada pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal Júri para incrementar a pena-base (páginas 1-2, do ID 7645041):

O pronunciado LUCAS MATHEUS BARBOSA DOS REIS, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE em grau intenso, ceifando a vida da vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta. Constato que o mesmo, nos termos do verbete de súmula 444 do STJ NÃO REGISTRA antecedentes criminais, haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa, portanto, É PRIMÁRIO. Sua CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não investigadas pelo que nada tenho a valorar. Os MOTIVOS do crime se deram em virtude de rivalidade de torcidas de time de futebol, o que não favorece em hipótese alguma. As CIRCUNSTÂNCIAS do crime foram graves, visto que o réu cometeu o crime em via pública, em frente a um bar, onde estavam várias pessoas, o que gerou pânico, além de arriscar a vida de outras pessoas. As CONSEQÜÊNCIAS do crime foram normais a espécie. Entendo que o comportamento da vítima não contribuiu para o crime.

Ante o exposto, atendendo às circunstâncias e à decisão do Soberano Tribunal do Júri, CONDENO como CONDENADO tenho LUCAS MATHEUS BARBOSA DOS REIS, qualificada nos autos, à pena-base de 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO.

À vista do excerto, vejo que três foram os vetores desabonados, a saber: culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime.

Sem necessidade de qualquer delonga, entendo assistir razão à defesa quanto à valoração incorreta do vetor da culpabilidade, pois houve confusão entre a acepção de culpabilidade em sentido lato (cf. artigo 59, do Código Penal) - concernente à verificação de existência de maior grau de reprovabilidade da conduta do agente - e em sentido estrito, integrante do conceito analítico de crime. Dessa forma, o embasamento utilizado está em desacordo com o teor da Súmula 19, deste e. TJPA, a qual preconiza,
in verbis
:

Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

Por outro lado, vejo que os motivos e as circunstâncias do crime foram idoneamente negativados, guardando concretude cm aquilo que dos autos consta, sendo suficiente ao incremento da pena basilar, pois em perfeita consonância com a Súmula 17, desta e. Corte de Justiça.

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando a fundamentação alhures, passo à nova dosimetria da pena do crime sob testilha, atento aos ditames do artigo 68, do Estatuto Repressivo, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do Código Penal.

Na primeira fase, noto que, em sentença, a pena basilar se afastou em um ano do patamar mínimo em abstrato do crime de homicídio simples, em razão de três vetores desfavoráveis. Como desses, apenas dois remanescem como negativos (motivos e circunstâncias do crime), promovo a redução proporcional da pena-base (STJ, EREsp 1.826.799/RS), fixando-a em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes. Logo, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, de modo que torno definitiva a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, conforme artigo 33, §2º, “b”, do Código penal.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 02/04/2024